Tribunal: TJPA
Processo: 0815799-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815799-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EMANUEL SILVA DA FONSECA

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA ANTECIPADA PARA DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito, mantendo, contudo, a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira. O agravante pleiteia a autorização para depósito mensal das parcelas incontroversas (R$ 781,08), a fim de evitar a caracterização de mora e eventual busca e apreensão do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, especificamente quanto à autorização para depósito das parcelas incontroversas em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O juízo de origem fundamenta corretamente o indeferimento da medida, diante da ausência de elementos suficientes, em cognição sumária, que comprovem a verossimilhança das alegações do autor.

O agravante não comprova o depósito das parcelas tidas como incontroversas nem apresenta elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, abusividade na cobrança contratual.

A taxa de juros aplicada no contrato não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações similares, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

A inexistência de cláusula expressa autorizando a capitalização diária de juros, aliada à ausência de indícios concretos de irregularidade, afasta a plausibilidade da tese de cobrança abusiva.

A mera existência de encargos acessórios controvertidos, como tarifas de avaliação, não afasta a configuração da mora, segundo jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para depósito de parcelas incontroversas em ação revisional exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A ausência de elementos objetivos que indiquem, de forma inequívoca, abusividade contratual justifica o indeferimento da medida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Emanuel Silva da Fonseca contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito proposta contra Banco C6 S.A

A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:

“
Diante da ausência dos requisitos legais, **indefiro o pedido de tutela antecipada. Defiro o pleito de inversão do ônus da prova, e redistribuo à instituição financeira demandada o ônus de comprovar a existência e validade do contrato de financiamento firmado entre as partes, além de comprovar que disponibilizou para o requerente o valor supostamente contratado.”

O agravante pleiteia, em síntese, a reforma da decisão que negou pedido de antecipação de tutela para: (i) obrigar o agravado (BANCO C6 S.A.) a emitir novo carnê de pagamento com valor mensal reduzido para R$ 781,08; (ii) autorizar, em caso de descumprimento, o depósito judicial das prestações vincendas; (iii) impedir a negativação de seu nome e a adoção de medidas coercitivas, como busca e apreensão do bem financiado, enquanto pendente a ação revisional; e (iv) fixar multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento das obrigações impostas.

Alega que o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo a quo compromete o seu direito ao duplo grau de jurisdição e à efetividade processual, podendo ocasionar dano de difícil reparação, ante a continuidade da cobrança de parcelas que entende excessivas. Argumenta, ainda, que o perigo de dano é evidente, considerando sua condição econômica e o risco de ter seu nome negativado ou de perder o bem financiado. O agravante sustenta que não pretende inadimplir o contrato, mas apenas pagar valores justos, excluindo encargos que considera abusivos.

Em reforço à sua tese, traz jurisprudência de casos semelhantes, inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Pará, nos quais foi deferida medida liminar para permitir o depósito das parcelas incontroversas e vedar atos de cobrança e constrição enquanto tramita a ação revisional.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão no ID 22727055 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contra razões ao agravo de instrumento (ID 23884096)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia restringe-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida, no contexto de ação revisional de contrato bancário.

Considerando a natureza da decisão impugnada, proferida no âmbito de tutela provisória de urgência, impõe-se o exame dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida de urgência na ausência, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários à concessão da tutela. Ressaltou-se, ademais, a importância da preservação do contraditório e da ampla defesa, princípios que orientam a adequada solução da controvérsia.

Ainda que por fundamentos diversos, não se vislumbra motivo para modificar tal entendimento.

É consabido que, para a caracterização da mora e a consequente concessão de tutela em ações revisionais, exige-se não apenas o depósito do valor incontroverso, mas também a demonstração da verossimilhança das alegações de cobrança indevida. No presente caso, o agravante não comprovou o adimplemento da quantia que entende devida nem apresentou elementos probatórios robustos que evidenciem a plausibilidade jurídica de suas alegações.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), firmou orientação no sentido de que a análise da abusividade na cobrança de juros remuneratórios deve ser feita de forma casuística, considerando-se as particularidades de cada contrato. Não obstante, ausentes elementos objetivos que indiquem, de forma inequívoca, a abusividade das taxas pactuadas, não há fundamento jurídico para a reforma da decisão agravada. Ademais,

a taxa de juros mensal aplicada no contrato não ultrapassa uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período correspondente.

Quanto à suposta cobrança abusiva de capitalização diária de juros, verifica-se que o contrato objeto da lide (ID126612499) não prevê expressamente a referida periodicidade de capitalização, inexistindo, até o presente momento, elementos que indiquem eventual irregularidade.

Ressalte-se, por fim, que a existência de encargos acessórios controversos, tais como tarifas de avaliação, não tem o condão de afastar a configuração da mora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito alegado e da inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conclui-se pela improcedência do pedido de tutela provisória.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/10/2025